Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-93.2008.8.11.0012
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002846-93.2008.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DA COSTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.305.922/0001-68 (EMBARGADO), LISIARA DA COSTA (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DA COSTA - CPF: 327.550.401-06 (EMBARGADO), LISIARA DA COSTA - CPF: 994.981.201-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 70104483).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve “
a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações realizadas ao exequente, demonstrando a inércia do Autor nos dois casos
”.

Assevera que “
é óbvio que o juízo não poderia indicar as duas ocasiões em que ocorreu intimação da Fazenda Pública, que supostamente quedou inerte, uma vez que a segunda intimação sequer ocorreu
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que “
confira efeitos infringentes aos embargos ora interpostos, para afastar o reconhecimento de abandono no caso em apreço
”.

Contrarrazões (Id. 74751480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (Id. 70257963, fls. 1).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

[...] Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2008208, Id. 34331451), em que a inicial foi protocolada no dia 19 de agosto de 2008 (Id. 34263984, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de setembro do mesmo ano (Id. 34331453).

Os executados foram citados na data de 16 de outubro de 2008 por oficial de justiça (Id. 34331455) e, na data de 29 de outubro do mesmo ano, certificou o oficial de justiça:

[...] Certifico ainda, que, após a citação, o mandado permaneceu em meu poder, e
decorrido o prazo legal para pagamento, compareci à secretaria da 2ª Vara e ali estando consultando os autos, constatei que os devedores não ofereceram bens a penhora, mas fizeram acordo extrajudicial com a Exequente parcelando a dívida conforme demonstrativo de parcelamento de dívida, documentação em anexo
. Assim sendo, devolvo o mandado a Secretaria e continuo no aguardo de novas determinações. [...]. (Id. 34331458). [sem negrito no original]

Em decorrência, na data de 12 de novembro de 2008, a Fazenda Pública requereu “
a suspensão do feito, por 90 (noventa) dias, tendo em vista o Processo de Compensação nº 7098/2008
” (Id. 34331461), a ser deferido em 15 de dezembro do mesmo ano (Id. 34331463).

Após, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por mais três (3) vezes: em 4 de novembro de 2009 (Id. 34331471); em 4 de dezembro de 2009 (Id. 34331474); e, em 4 de junho de 2012 (Id. 34331479). Na data de 14 de dezembro de 2012, certificou-se o decurso do prazo do último pedido de suspensão (Id. 34331482).

Em 30 de abril de 2013, em razão de os executados terem interrompido o pagamento do acordo de parcelamento, a Fazenda Pública requereu “
a intimação da executada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar o pagamento de acordo
[...],
sob pena de indeferimento do pedido de compensação e restabelecimento da presente execução
” (Id. 34331484), deferido em 28 de agosto do mesmo ano (Id. 34331486).

Os executados foram citados na data de 8 de outubro de 2013 pelo oficial de justiça (Id. 34331488, fls. 1) e, na data de 31 de outubro do mesmo ano, certificou-se o transcurso de prazo, sem manifestação (Id. 34331488, fls. 2).

A Fazenda Pública, na data de 17 de janeiro de 2014, solicitou a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal “
requisitando cópia da última declaração de imposto de renda apresentada pelo executado Luiz Henrique da Costa & Cia Ltda, bem com pelos sócios
” (Id.

34331492), deferido em 19 de março do mesmo ano (Id. 34331493).

Em 3 de outubro de 2014, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de noventa (90) dias para “
diligenciar-se no sentido de encontra algum bem passível de penhora em nome dos executados
” (Id. 34331497, fls. 15).

Diante do decurso de prazo de suspensão, a Fazenda Pública, na data de 9 de abril de 2015 (Id. 34334950), requisitou, mais uma vez, a suspensão do feito pelo prazo de noventa (90) dias (Id. 34334953).

Em 27 de outubro de 2015, certificou a gestora judiciária:

[...]
Certifico que decorreu o prazo de suspensão dos autos em referência.

Razão pela qual faço a intimação da parte autora para que nele manifeste em até 10 (dez) dias
. [...]. (Id. 34334956). [sem negrito no original]

Na data de 17 de agosto de 2016, a gestora judiciária certificou novamente que:

[...]
Intimado com a remessa dos autos, a parte exequente devolveu-os sem que nada nele manifestasse
. [...]. (Id. 34334956, fls. 2). [sem negrito no original]

O juiz, na data de 30 de agosto de 2016, proferiu o seguinte despacho:

[...]
Intime-se a Fazenda Pública, via remessa dos autos, para informar se houve integral pagamento da dívida, ante a realização de parcelamento (fl.89) ou dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III do NCPC
. [...]. (Id. 34334957). [sem negrito no original]

Nada obstante, em 5 de maio de 2017, certificou-se que “
o exequente, devidamente intimado, não se manifestou nos autos
” (Id. 34334958).

Por conseguinte, na data de 17 de maio de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 34334959).

Pois bem.

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o apelante recebeu os autos em carga na data de 13 de janeiro de 2017 (Id. 34334957), devolvendo-os em 23 de março do mesmo ano (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 2846-93.2008.811.0012, código nº 28407). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação do apelante para impulsionar o feito (Id. 34334956, fls. 2).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1º DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. (Id. 70257963, fls. 4/11).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021